Tribunal: STF
Processo: ARE 1258572
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu “parcial provimento ao recurso do Ministério Público, recebendo-se a denúncia tocante aos indiciados Gidelcino Alves Ferreira Junior e Jonathan Christian Souza da Silva, prosseguindo-se a ação nos seus ulteriores termos”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, II, LIV e LVII, da CF. Sustenta que decisão que rejeitou a denúncia merece ser restabelecida. Afirma que, “se não houve perseguição contínua, se não houve captura do suspeito, logo depois, com Instrumentos, objetos ou papéis que fizesse presumir ser autor da infração, não existe estado de flagrância, logo, correta a decisão que rejeitou a denúncia, a qual deve ser restabelecida em favor do recorrente”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confira-se os seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    Não se pode negar que a apreensão do aparelho celular de Pamela, companheira de Gidelcino, é fato que o compromete sobremaneira, mormente por ter sido apontado, pelas vítimas, como sendo um dos autores, além de ser reconhecido pelo policial militar Adelino, como um dos indivíduos que saiu, em fuga, do veículo roubado. 
    Conquanto haja irregularidades nos reconhecimentos, salientando que não foram lavrados os respectivos termos, e aquele lavrado a fl. 26 apresenta equívoco quanto ao reconhecedor, as declarações são firmes ao indicar Gidelcino como um dos agentes do roubo, circunstância que representa indício de autoria e deve ser melhor analisada no processo penal. 
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator